Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702226-42.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO NO SENTIDO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DA REFERIDA PROVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO REPELIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Revela comportamento contraditório desalinhado da boa-fé objetiva repelido pelo ordenamento jurídico, a conduta do autor que desistiu da prova pericial na fase instrutória e depois recorreu por ausência da mesma prova. 2. A ação de cobrança fundada em contrato administrativo deve ser instruída com elementos probatórios suficientes para demonstrar a adequada execução do objeto do contrato por parte da contratada, assim como a indevida inadimplência do contratante. É indispensável a apresentação do contrato administrativo e suas respectivas cláusulas, o que não ocorreu na espécie. 3. Os parâmetros dispostos no parágrafo 3o, do art. 85, do CPC, aplicam-se sempre que a Fazenda Pública for parte, independentemente ser for vencedora ou vencida. In casu, incide a regra do art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, e § 3 o, inc. II, c/c § 6o, do CPC/2015. 4. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a desistência da perícia contábil, mencionada pelo d. Julgador, se deu pelo fato de que seria dispensável, visto que, em análise posterior dos autos, se concluiu que o réu não contestou a planilha de débitos apresentada, que já foi elaborada por profissional técnico da área contábil e que, não obstante a isso, o valor da planilha não impede a procedência do pedido, com o reconhecimento do seu direito autoral, já que a fase de liquidação de sentença existe, justamente, para apurar as contas. Defende que, caso o douto magistrado entendesse ser necessária a realização de prova, ainda que para evidenciar a legitimidade dos documentos juntados aos autos, deveria tê-lo feito de ofício, na medida em que somente o juiz é capaz de saber o que é necessário para solucionar dúvida que ele próprio tenha a respeito do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 370 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Ao que se vê, a pretensão recursal revela comportamento contraditório, desalinhado da boa-fé objetiva e repelido pelo ordenamento jurídico. Isso porque a autora/apelante desistiu da prova pericial na fase instrutória, já deferida e nomeado perito pelo d. Magistrado de primeira instância, e recorre por ausência da mesma prova, postulando a cassação da r. sentença. Nesse sentido, vem decidindo esta e. Corte, conforme se verifica dos julgados a seguir colacionados: ... Cumpre assinalar que a prova técnica auxiliaria a adequada prestação da atividade jurisdicional, fornecendo ao magistrado elementos objetivos para formar seu convencimento sobre a documentação trazida aos autos pelo autor. Incabível o acolhimento da tese de que deveria o magistrado singular requerer tal prova de ofício; repisa-se, a desistência partiu do próprio demandante (ID 39602350). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023